Tribunal: TJDFT
Processo: 0748057-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748057-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: ANA CLEIDE XAVIER DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco C6 S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de rescisão contratual n. 0734210-27.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória formulado para determinar-lhe a abstenção de cobrança de qualquer parcela do contrato firmado com a agravada e a retirada da negativação existente nos cadastros de inadimplentes sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia (id 215185558 dos autos originários). O agravante sustenta que a discussão envolve a qualidade do bem e não os termos e as condições do contrato de financiamento do veículo. Explica que a ação originária versa sobre o contrato de compra e venda do veículo e não sobre o contrato de financiamento firmado com ele. Argumenta que o reconhecimento prévio da agravada sobre a contratação e o financiamento do veículo objeto da lide e o fato de o veículo ter apresentado vício não desconstitui a obrigação da agravada de cumprir o contrato de financiamento. Acrescenta que o descumprimento de obrigação pactuada com terceiros é desarrazoado. Destaca que não contribuiu para a ocorrência de problemas mecânicos no veículo, mas somente concedeu crédito para que a agravada concluísse a transação e adquirisse o veículo de sua preferência, em concessionária de sua escolha. Afirma que o negócio jurídico questionado é a qualidade do bem e não a regularidade da concessão do crédito, o que evidencia a responsabilidade exclusiva da concessionária/montadora. Ressalta que o contrato de financiamento do banco é distinto do contrato de compra e venda e vincula-se a ele somente nos limites da concessão do crédito. Alega que os débitos no montante integral estão corretos porquanto são provenientes de contrato regularmente pactuado entre as partes e não contestado na ação. Sustenta que a decisão agravada poderá ocasionar graves encargos e prejuízos com o acúmulo do débito em um único montante pois a agravada deverá arcar com o pagamento de todos os débitos em uma única vez no caso de rejeição dos pedidos formulados na petição inicial. Argumenta que a medida coercitiva de negativação do nome nos órgãos de proteção ao crédito deve ser mantida. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 66070932). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento (id 66126083). O prazo transcorreu sem manifestação (id 66491441). É o breve relato, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. Extrai-se dos autos que a agravada propôs a ação de rescisão contratual contra Next Car Comércio e Locação de Veículos Ltda. e o agravante. A agravada relata, em síntese, que comprou um veículo de Next Car Comércio e Locação de Veículos Ltda. no valor de R$ 41.900,00 (quarenta e um mil e novecentos reais), correspondente a uma entrada de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e quarenta e oito (48) parcelas de R$ 1.264,60 (um mil duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) e pactuou contrato de financiamento e seguro prestamista com o agravante em 28.6.2024 (id 207590496 dos autos originários). Relata que o veículo apresentou vício redibitório. Acrescenta que entrou em contato com o agravante para cancelar o contrato de financiamento dentro do prazo permitido de quinze (15) dias afirmado por esse, mas a solicitação foi negada. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória e intimou Next Car Comércio e Locação de Veículos Ltda. e o agravante para apresentarem contestação. O requerimento mencionado foi deferido somente após a apresentação de manifestação desses e a juntada de documentação correspondente. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 215185558 dos autos originários): (...) 5. Na espécie, resta evidenciada a probabilidade do direito da autora em sede de análise perfunctória, diante da ausência de impugnação aos áudios juntados, nos quais, o atendente da 2a requerida informou à autora que, o prazo para cancelamento do contrato de financiamento seria de 15 (quinze) dias. 6. Os documentos que acompanharam a inicial evidenciam a existência de defeitos que impedem a normal utilização do veículo. 7. Entretanto, cabe salientar que somente quando da instrução probatória será possível aferir se os consertos realizados eram ou não necessários à circulação segura do veículo. 8. Apesar da autonomia entre os contratos de compra e venda e de financiamento, nota-se que, no caso de eventual procedência dos pedidos da inicial, a rescisão do primeiro firmado pela primeira requerida resultará à do segundo, haja vista que este foi realizado com a específica finalidade de aquisição do veículo em questão. 9. Assim, na presente fase processual, não se discute acerca de responsabilidade solidária entre as requeridas, sendo a tutela de urgência concedida apenas com base na eventual rescisão lógica do contrato de financiamento. 10. No que se refere ao periculum in mora, resta evidenciado no fato de a parte autora estar sendo obrigada ao pagamento das parcelas do financiamento mesmo sem estar usufruindo do bem, em tese, defeituoso. Ademais, a inscrição da autora nos cadastros de proteção ao crédito. 11. Por fim, na hipótese de improcedência dos pedidos da inicial, os valores referentes ao contrato de financiamento poderão ser cobrados da autora, acrescidos dos encargos moratórios. (...) A decisão agravada não discutiu a responsabilidade de Next Car Comércio e Locação de Veículos Ltda. e do agravante. O Juízo de Primeiro Grau consignou que a probabilidade do direito da agravada reside na ausência de impugnação aos áudios juntados, nos quais o atendente do agravante informou-a de que o prazo para cancelamento do contrato de financiamento seria de quinze (15) dias. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento e sustenta, em síntese, que os contratos de compra e venda do veículo e de financiamento são autônomos. Acrescenta que a discussão é a existência de vício redibitório, que diz respeito ao contrato de compra e venda, e não a regularidade do contrato de financiamento. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade pois o agravante não impugna os fundamentos da decisão agravada. A decisão agravada afirma que o pressuposto da probabilidade do direito da agravada está presente porquanto os autos estão instruídos com áudio em que o atendente do agravante afirma a possibilidade de cancelamento do contrato de financiamento no prazo de quinze (15) dias após a compra. O agravante limita-se a defender a autonomia dos contratos de compra e venda e de financiamento bancário e a regularidade deste. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal pois sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[1] O princípio da dialeticidade é prestigiado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme verifica-se nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 26.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 18.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.